Tribunal: TJBA
Processo: 8002971-46.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002971-46.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06, ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DENOTA QUE O APELANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o apelante à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 329 do Código Penal. 2. As materialidades delitivas dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente comprovadas através dos seguintes documentos: a) Auto de Prisão em Flagrante (Inquérito Policial n.º 8002435-35.2024.8.05.0103, ID 435298114, p. 1/4); b) Auto de Exibição e Apreensão (Inquérito Policial n.º 8002435-35.2024.8.05.0103, ID 435298114, p. 9); c) Laudo de Constatação Preliminar 2024 07 PC 000766-01 com resultado positivo para 8,47 (oito gramas e quarenta e sete centigramas) de “cocaína” (Benzoilmetilecgonina) e 24,34g (vinte e quatro gramas e trinta e quatro centigramas) de “crack” (Benzoilmetilecgonina) (Inquérito Policial n.º 8002435-35.2024.8.05.0103, ID 435298114, p. 20/22); d) Laudo Pericial Definitivo 2024 07 PC 000766-02 com resultado positivo para “cocaína” (Benzoilmetilecgonina) (ID 81069925 – p. 1); d) Laudo Pericial 2024 07 PC 000763-01 que reconheceu o potencial lesivo da arma e das munições apreendidas (ID 81069925 – p. 4/6). 3. A autoria delitiva restou devidamente comprovada, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável, através do acervo probatório idoneamente produzido nos autos, notadamente dos legítimos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo e munições, configurando as condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/06 e no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. 4. Por fim, a prova oral produzida em juízo, em consonância com os contundentes elementos de informação angariados no Inquérito policial, denota que o apelante ofereceu resistência à ação policial mediante violência, amoldando-se a conduta prevista no art. 329 do Código Penal. 5. Impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11343/2006, tendo em vista que o contexto em que foi realizada a prisão em flagrante, notadamente pelo emprego de arma de fogo, denota que o apelante se dedica a atividades criminosas. 6. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois “o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8002971-46.2024.8.05.0103, proveniente do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA, em que figura como apelante, ADRIANO DE SOUZA SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.